Tribunal: TJSP
Processo: 1001103-53.2022.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c/c restituição de valores – Consórcio de bem imóvel – Desistência – Pedidos parcialmente procedentes para declarar nula a cláusula penal e rejeitar o pleito de recebimento imediato dos valores pagos - Pedido de reforma – Impossibilidade – Devolução de parcelas pagas em até trinta dias, após o encerramento do grupo – Matéria objeto do Recurso Especial

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c/c restituição de valores – Consórcio de bem imóvel – Desistência – Pedidos parcialmente procedentes para declarar nula a cláusula penal e rejeitar o pleito de recebimento imediato dos valores pagos - Pedido de reforma – Impossibilidade – Devolução de parcelas pagas em até trinta dias, após o encerramento do grupo – Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.119.300/RS, julgado em 14.04.2010 – Precedentes desta Colenda Câmara – Sucumbência - Autores que sucumbiram substancialmente – Distribuição inalterada – Sentença mantida - Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.